Tribunal: TJMT
Processo: 0011272-18.2015.8.11.0055
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011272-18.2015.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JOAO BISPO SANTOS - CPF: 173.679.721-20 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – CONDENAÇÃO – INCIDÊNCIA DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA CONDUZINDO A PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO PREVISTO PELO TIPO PENAL – VEDAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Na hipótese de a pena-base estar fixada no mínimo previsto pelo tipo penal, não se aplica circunstância atenuante, haja vista a vedação da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça que dispõe que a incidência de atenuante não pode conduzir a redução da pena aquém do mínimo legal, entendimento este amplamente aplicado pelos Tribunais Pátrios.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
João Bispo Santos
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos do processo n. 0011272-18.2015.8.11.0055 (código 195550), que o condenou pela prática do delito tipificado no artigo 14 da Lei 10.826/03, à pena de 2 anos de reclusão e 10 dias-multa, em regime aberto.

Nas razões recursais, a defesa pugna pela incidência da confissão espontânea, a fim de reduzir a reprimenda imposta aquém do mínimo legal (Id. 68667966).

Em contrarrazões, o Ministério Público pleiteia o desprovimento do apelo (Id. 68667967).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 79731988).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
João Bispo Santos
contra a sentença que o condenou como incurso nas sanções do artigo 14 da Lei 10.826/03.

Extrai-se da exordial acusatória:

“(...) no dia 27/11/2014, aproximadamente as 14hl5min, na praça da bíblia, nesta Cidade e Comarca de Tangará da Serra/MT, o denunciado João Bispo Santos, com consciência e vontade, portava arma de fogo e munição, todos de uso permitido, no caso do revólver, calibre 32, com numeração C183269, marca Amadeo Rossi e 06 (seis) cartuchos, calibre 7,65 intactos (laudo de balística de fls. 10/ 15), tudo sem autorização e em desacordo com determinação regulamentar (...)”
– Id.

68666582.

Processada a ação penal, sobreveio a sentença, na qual a denúncia foi julgada procedente, condenando o recorrente pela prática do delito de porte de arma de fogo e uso permitido (art. 14 da Lei 10.826/03), à sanção de 2 anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, e o pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário mínimo (Id. 68667961).

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso, no qual postula pela incidência da atenuante da confissão espontânea e que a reprimenda deve ser reduzida aquém do mínimo legal, sustentando a inconstitucionalidade da Súmula 231 do STJ.

Pelo que se dessume da sentença condenatória, a magistrada singular reconheceu a circunstância atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, III, “d”, do Código Penal, porém deixou de reduzir a pena na segunda fase dosimétrica em razão de a pena-base se encontrar no mínimo previsto pelo tipo penal (Id. 68667961, p. 10).

Não obstante os argumentos depreendidos nas razões recursais, entendo que de fato não cabe a aplicação da atenuante da confissão quando a sanção basilar já se encontra no mínimo legal previsto, consoante preceitua a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

De acordo com esse posicionamento da Corte Superior, na segunda etapa da dosimetria, se o julgador se deparar com alguma circunstância atenuante, estando a pena-base fixada no mínimo legal, ele não poderá considerá-la, pois a sanção não pode ser reduzida aquém do marco mínimo previsto no tipo penal.

Nesse contexto, trago o seguinte recurso repetitivo da Corte Superior:

“(...) 1. É firme o entendimento que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo estabelecido em lei, conforme disposto na Súmula n.o 231 desta Corte Superior. 2. O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal. 3. Cabe ao Juiz sentenciante oferecer seu arbitrium iudices dentro dos limites estabelecidos, observado o preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, sob pena do seu poder discricionário se tornar arbitrário, tendo em vista que o Código Penal não estabelece valores determinados para a aplicação de atenuantes e agravantes, o que permitiria a fixação da reprimenda corporal em qualquer patamar. 4. Recurso especial conhecido e provido para afastar a fixação da pena abaixo do mínimo legal. Acórdão sujeito ao que dispõe o art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução STJ n.o 08, de 07 de agosto de 2008.”
(REsp 1117073/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 26.10.2011, DJe 29.6.2012).

Importante destacar que o raciocínio sumulado pelo STJ guarda sintonia com o aquele adotado pela Suprema Corte, conforme se infere do voto sustentado pelo Ministro Cesar Peluso, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 597270-4/RS, pelo Tribunal Pleno, parcialmente transcrito a seguir,
in verbis
:

“Parece-me que, se a Corte se propusesse a modificar esta jurisprudência, teria de tomar certas cautelas pelo risco que introduziria de deixar a cada juiz a definição da pena para cada crime. Isto é, no momento em que a Corte proclame, ou proclamasse, que as atenuantes genéricas podem reduzir a pena para aquém do mínimo legal, poderíamos passar a um regime em que a discricionariedade judicial conduziria a que se aplicasse pena sem nenhum significado, em termos de política criminal. Estaria aberta a porta para – não diria uma extravagância -, para um risco extremamente elevado para a atuação do ordenamento jurídico criminal que, embora sendo extremo, tem relevantíssima importância social”.

Este Tribunal de Justiça coaduna-se com essa orientação pacífica dos Tribunais Superiores, que se justifica na limitação combatida à necessidade de evitar arbitrariedades judiciais, na medida em que seria possível a imposição de penas ínfimas, destituídas de qualquer função retributiva ou preventiva, o que, em última análise, poderia ferir o espírito da lei penal.

Convém ressaltar que o magistrado, ao se valer do critério trifásico de aplicação da pena, apesar de estar amparado pelo princípio do livre convencimento motivado, deve rigorosamente respeitar os limites máximo e mínimo previstos abstratamente na norma incriminadora, para que seu poder discricionário não se torne arbitrário.

Desta feita, andou bem julgadora de primeiro grau ao deixar de aplicar a atenuante da confissão e, por conseguinte, reduzir a reprimenda imposta aquém do limite legal estabelecido, em respeito à aludida súmula do STJ, razão pela qual a sentença recorrida não merece reparos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da presente apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021